Tribunal: TJES
Processo: 0017847-23.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017847-23.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
AÇÃO ANULATÓRIA
.

PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SANÇÃO.
REDUÇÃO IMPOSITIVA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1
.
O
a
rt. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2
.
Segundo iterativa jurisprudência pátria, além do previsto n
o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90),
a sanção administrativa ainda deverá observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.

E
xistindo violação às normas
consumeristas, tal como
cobrança de valores indevidos
, imperiosa a fixação da multa no patamar estabelecido na sentença, onde foi reduzida em
25
% do quantum arbitrado na seara administrativa.

4.
Inexiste sucumbência mínima quando o decaimento da parte corresponder a redução de
25
% do valor da multa por ela aplicada, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca.

5
.

De ofício
, sentença reformada para fixar honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento), a incidir sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes.

6.

Recurso
conhecido e

des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
0017847-23.2015.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDA
:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme relatado,
cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença que acolheu em parte os embargos opostos pelo ora recorrido, reduzindo a multa aplicada pelo Procon Municipal para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Tem-se que n
a ação de origem a reclamação do consumidor motivou-se
por
vício não solucionado em filmadora da marca da apelada, filmadora adquirida pelo valor de R$ 1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais).

Ao receber a reclamação, o Procon instaurou
o PA
691
/20
08
, que concluiu por aplicar multa no valor de R$
16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos
).

O Município
de Vitória
,
por sua vez,
sustenta a legalidade do procedimento, bem como a razoabilidade do valor arbitrado
administrativamente, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.

Como
cediço,
o a
rt. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade
, sob pena de se tornarem ilegais.

E
partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela,
vislumbro
que
o valor fixado na seara administrativa
extrapolou

a barreira da razoabilidade,
impondo-se,
pois,
a
sua
redução.

C
onsiderando as circunstâncias dos autos
e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo
que não há razão para alterar o importe estabelecido na sentença.

E
sta Eg. Corte tem se manifestado de forma reiterada pela redução dos valores aplicados na seara administrativa em situações de violação ao direito consumerista, como se percebe dos precedentes abaixo:

“
[...]
5.
No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180221178, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

“
[...]
6.
Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON com grau de gravidade no Grupo III, por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza, além de estar em harmonia com os julgados oriundos desta Corte Estadual de Just
iça. 7. Quanto ao redimensionamento do valor da multa administrativa com base em critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), na medida que não houve controle de constitucionalidade da norma, mas tão somente de legalidade.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140148875, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Assim, inviável a alteração da sentença para majorar o valor da multa nela estabelecido, razão pela qual
entendo pela manutenção da r. sentença, ao reduzir a multa
para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A
to contínuo, e
m relação à incidência da
correção monetária
, cediço que quando o julgador revê o valor fixado na condenação da multa, está levando em consideração os patamares daquele momento para sua fixação, razão pela qual a atualização monetária deve incidir a partir do estabelecimento do
quantum

pelo magistrado. Já no tocante à multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, este eg. Tribunal possui entendimento firmado de que os juros de mora serão aplicados segundo os índices da caderneta de poupança.

Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. [...] 7.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada
, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. [...] (TJES; AC 0020149-24.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 12/05/2022).

49838750 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo RESP nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E
. 3. Não havendo alteração substancial do julgado capaz de alterar os ônus sucumbenciais, não há porque falar-se em honorários advocatícios em favor do recorrente. (TJES; EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 16/05/2022).

De modo que reputo a r. sentença, ao
determinar “
que a correção monetária se dará por IPCA-E, a partir da data da sentença. Por sua vez, os juros moratórios incidirão a partir da notificação do ora embargante para o pagamento do débito na esfera administrativa, pelo índice aplicado à caderneta de poupança.”

Já com relação aos honorários,
não há falar-se em
sucumbência mínima
,
como defende o recorrente.

E assim digo, porque no caso em tela não é possível desconsiderar que o réu/recorrido obteve um proveito econômico expressivo
com a redução da multa administrativa,
atingindo a ordem de
25
%
(
vinte e cinco
por cento),
logo, inviável o reconhecimento
da pretensão em comento.

A propósito, vejamos:

“
[...]5.
Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca
.[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

Assim, penso que não há como reformar o comando sentencial que determinou o pagamento do ônus de sucumbência pela Fazenda Pública com base no
importe referente a
redução da multa que, pragmaticamente, é o mesmo valor da multa, haja vista que fora reduzida em
7
0%.

P
or fim, em
relação aos
honorários advocatícios, considerando que
o
Superior Tribunal de Justiça
já
submet
eu a matéria
ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076) e, n
o dia
16.03.2022,
foi sedimentada
a
seguinte tese
:
“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No particular,
diverso da sentença cujos honorários foram fixados por equidade, à razão de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente,
de modo que concluo por fixar a razão de 1
2
% sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença tal como proferida.

De ofício
,
reformo a sentença para fixar os honorários
advocatícios
no percentual de 12%, a incidir sobre
o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes. Ou seja, ao patrono do apelante será devido o montante que continua a poder exigir (R$ 1
2
.000,00), ao passo que para os advogados do apelado será
a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (R$

16.221,11
) e o determinado judicialmente (R$ 1
2
.000,00).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.